Tribunal: TJPA
Processo: 0823047-79.2024.8.14.0028
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823047-79.2024.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO INCORPORADO AO SUS EM FAVOR DE CRIANÇA COM ACONDROPLASIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em Apelação Cível, manteve sentença proferida em Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando solidariamente o Estado e o Município de Marabá ao fornecimento do medicamento
Voxzogo
(
Vosoritida
0,4mg) a criança portadora de acondroplasia (CID Q77.4), com atribuição de responsabilidade prioritária ao ente estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar ação referente a medicamento de alto custo não incorporado ao SUS;

(
ii
) estabelecer se há responsabilidade solidária do Estado do Pará pelo fornecimento do medicamento;

(
iii
) verificar o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF;

(
iv
) aferir a validade da intimação eletrônica da Fazenda Pública;

(v) determinar a legalidade da aplicação de multa por litigância protelatória ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no Tema 1234 do STF, que trata da competência da Justiça Federal em hipóteses de medicamentos de alto custo não incorporados ao SUS, deve ser interpretada conjuntamente com o Tema 793, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados no dever de garantir o acesso à saúde.

A ausência de litisconsórcio passivo com a União e o valor do tratamento não afastam a legitimidade passiva do Estado do Pará, tampouco retiram a competência da Justiça Estadual quando ausente a União no polo passivo.

Preenchidos os critérios definidos no Tema 6 do STF e no REsp 1.657.156/RJ, especialmente quanto à inexistência de substituto terapêutico, existência de laudo médico detalhado, registro do medicamento na ANVISA e hipossuficiência da parte beneficiária, é legítima a concessão judicial do fármaco.

O direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, assegurados pelos
arts
. 6º, 196 e 227 da CF/1988, justificam a intervenção do Poder Judiciário em hipóteses excepcionais, sobretudo em favor de criança com deficiência.

A intimação eletrônica realizada via sistema
PJe
equivale à intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, conforme pacífico entendimento do STJ.

O protocolo equivocado da impugnação diretamente no Tribunal, em vez do juízo de origem, constitui erro grosseiro, insuscetível de convalidação pela instrumentalidade das formas, segundo jurisprudência consolidada do STJ.

A insistência em argumentos já refutados, inclusive por embargos de declaração, revela intuito protelatório, autorizando a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A Justiça Estadual é competente para julgar ações sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, quando a União não integra o polo passivo.

O Estado-membro tem responsabilidade solidária no custeio de medicamentos, mesmo não padronizados pelo SUS, quando preenchidos os requisitos do Tema 6 do STF.

A intimação eletrônica via
PJe
supre o requisito da intimação pessoal da Fazenda Pública para fins de contagem de prazos.

O protocolo equivocado de peça processual em juízo incompetente configura erro grosseiro e não suspende o prazo legal.

A reiteração de argumentos já repelidos caracteriza litigância protelatória, legitimando a aplicação de multa prevista no CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 2º, 5º, 6º, 196, 198, §1º e §2º, e 227; CPC,
arts
. 183, 489, §1º, V e VI, 927, §1º, e 1.026, §2º; Lei 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; Lei 11.419/2006, art. 5º, §6º; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 26.09.2024; STF, RE 657.718, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Min. Roberto Barroso; STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Red. Min. Edson Fachin; STF, RE 1.165.959, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Min. Alexandre de Moraes; STJ,
AgInt
no
AREsp
1728731/TO, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Turma, j. 12.09.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2425716/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.12.2023; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2342913/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 27.05.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/02/2026 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Decisão Monocrática (ID 30878400) proferida nos autos da Apelação Cível, que negou provimento ao recurso manejado contra a Sentença que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenou solidariamente o Estado do Pará e o Município de Marabá ao fornecimento do medicamento
Voxzogo
(
Vosoritida
0,4mg) em favor da criança Arthur Sousa Castro, diagnosticada com acondroplasia (CID Q77.4), atribuindo-se responsabilidade prioritária ao Estado.

Nas razões do agravo (ID 32209240), o Estado do Pará suscita: (i) incompetência da Justiça Estadual em razão do valor do tratamento ultrapassar 210
salários mínimos
, com base no Tema 1234 do STF; (
ii
) ilegitimidade passiva do Estado, por se tratar de medicamento não incorporado ao SUS; (
iii
) ausência dos requisitos do Tema 6 do STF; (
iv
) inaplicabilidade da responsabilidade solidária; (v) ofensa aos princípios da reserva do possível e separação dos poderes. Requereu a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, o provimento do recurso pelo colegiado.

O Município de Marabá, em contrarrazões (ID 32836705), manifestou-se favorável à tese do Estado, enfatizando a ausência de previsão do medicamento na RENAME 2024, a incompetência da Justiça Estadual, a responsabilidade primária da União e o risco de colapso financeiro municipal diante da imposição de tratamentos de alto custo sem previsão orçamentária.

Em sede de contrarrazões (ID 33041172), o Ministério Público do Estado do Pará refuta todos os argumentos trazidos pelo agravante, pugnando pela manutenção da decisão guerreada.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia trazida ao colegiado diz respeito à possibilidade de manutenção de decisão judicial que impõe ao Estado do Pará a obrigação de fornecer o medicamento
Voxzogo
(
Vosoritida
0,4mg), de elevado custo, em favor de menor diagnosticado com acondroplasia, nos moldes da Sentença e da decisão monocrática mantida.

O agravante alega a aplicação da tese firmada no Tema 1234 do STF, que define que, para medicamentos não incorporados ao SUS e com custo superior a 210
salários mínimos
anuais, a competência é da Justiça Federal, sendo a União a responsável financeira primária.

Entretanto, como já assentado na decisão monocrática recorrida, tal entendimento deve ser conjugado com o Tema 793 do STF, o qual consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos. Além disso, a ausência de formação de litisconsórcio passivo com a União não impede a concessão da tutela, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte e do STJ.

Quanto ao mérito da pretensão, o fornecimento judicial de medicamentos não padronizados, mas com registro na ANVISA, tem sido admitido em caráter excepcional, desde que preenchidos os requisitos fixados no Tema 6 do STF e REsp 1657156/RJ:

Ementa: Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. I. Caso em exame 1. O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde. 2. Fato relevante.
Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto
custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo.
3. Conclusão do julgamento de mérito. Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes. 4. Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente Temas 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se
e
sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. III. Razões de decidir 6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais. Três premissas principais justificam essa conclusão: 6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas.
Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados.
A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS. 6.2. Igualdade no acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde.
6.3.
Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a
Conitec
, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento
. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências. 7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: 1.
A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com
o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.
__________ Atos normativos citados: Constituição Federal,
arts
. 2º, 5º, 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 19-Q e
e
19-R; Decreto nº 7.646/2011. Jurisprudência citada: STA 175 (2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 657.718 (2020), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso; RE 855.178 ED (2020), Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin; RE 1.165.959 (2021), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes. RE 1.366.243 (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes. (RE 566471, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/
nDIVULG
27-11-
2024PUBLIC
28-11-2024) (grifo nosso)

T
odos os requisitos encontram-se presentes
nos autos
: há laudo médico detalhado, ausência de alternativas no SUS, declaração de hipossuficiência e registro do medicamento junto à ANVISA (nº 1733300050026).

N
os termos do art. 196 da Constituição Federal, é dever do Estado assegurar o acesso universal e igualitário à saúde. O direito à vida e à dignidade da pessoa humana prevalecem sobre questões formais de competência ou limitações administrativas orçamentárias, especialmente quando a prestação jurisdicional visa evitar dano irreparável a criança com deficiência.

Nessa perspectiva, deve prevalecer a proteção integral e prioritária da criança e do adolescente (art. 227 da CF/88 e art. 4º do ECA), que exige atuação positiva do Estado, inclusive judicial, para garantir tratamentos essenciais à saúde.

Com efeito, não há nulidade na decisão recorrida, tampouco afronta aos princípios da separação dos poderes ou da reserva do possível. A atuação do Judiciário em casos como o presente é legítima e visa concretizar direitos fundamentais.

A controvérsia trazida à apreciação colegiada cinge-se:

(i) à alegada nulidade por ausência de intimação pessoal válida da Fazenda Pública;

(
ii
) à possibilidade de convalidação do protocolo equivocado da impugnação, sob a égide da instrumentalidade das formas;

(
iii
) ao suposto caráter não protelatório do recurso.

DA VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Sustenta o agravante que não teria havido intimação pessoal válida para fins de início da contagem do prazo em dobro, nos moldes do art. 183 do CPC. Todavia, tal alegação não se sustenta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a intimação eletrônica realizada via sistema
PJe
supre a exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública, conforme preceitua o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, in
verbis
:

“As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”

Corroborando esse entendimento, o STJ já assentou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015.
INTEMPESTIVIDADE .
INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. PORTAL ELETRÔNICO. ART. 5º DA LEI 11 .419/2006. PRECEDENTES DO STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
ART .
85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/
2015 .
II. Da interpretação sistemática dos
arts
. 219, 224, 932, parágrafo único, 1.003, § 5º, e 1 .029 do CPC/2015, conclui-se que é de 15 (quinze) dias úteis o prazo para interposição do Recurso Especial, contados do primeiro dia útil após a publicação do acórdão impugnado, não sendo possível mitigar a sua intempestividade. III. No caso, o acórdão recorrido foi objeto de intimação eletrônica em 06/08/2018, segunda-feira, com confirmação da intimação em 16/08/2018, quinta-feira - na vigência do CPC/2015 -, sendo o Recurso Especial interposto somente em 14/09/2018, sexta-feira, após o transcurso do prazo recursal de 15 dias úteis.
IV .
No presente Agravo interno, a parte agravante alega que não houve publicação no
DJe
, conforme é determinado pelo CNJ, e que, por isso, não há falar em intempestividade do Recurso Especial interposto. V.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, reafirmando a validade da intimação eletrônica das partes e de seus advogados, recentemente firmou entendimento no sentido de que "há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do
art
. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas" (STJ,
EAREsp
1.663.952/RJ, Rel. Ministro RAÚL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 09/06/2021
)
.
VI. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3 .2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762.075/MT, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 07/03/2019).
VII .
Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1728731 TO 2020/0174089-0, Data de Julgamento: 12/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2022) (grifo nosso)

Logo, a ciência inequívoca do Município está demonstrada nos autos, como já foi, inclusive, reconhecido na decisão embargada.

DO PROTOCOLO EQUIVOCADO E O ERRO GROSSEIRO

A impugnação aos cálculos foi protocolada diretamente junto ao Tribunal de Justiça, quando deveria ter sido apresentada ao juízo de origem. Trata-se de erro grosseiro, já reiteradamente repelido pela jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO DO RECURSO EM PROCESSO
DIVERSO .
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos
arts
. 219, caput, 994, VII e VIII, 1.003, § 5º, 1.029, § 3º, e 1.042, caput, todos do Código de Processo Civil de 2015, o prazo para interposição de recurso especial e de agravo em recurso especial é de 15 (quinze) dias
úteis .
2. A parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 14/12/2022, sendo o recurso somente interposto em 29/03/2023, quando decorrido o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219, caput, 994, VI, e 1.003, § 5º, do CPC/2015, que se encerrou no dia 07/02/2023, considerando o recesso forense.
3 .

Nos termos da jurisprudência desta Corte, o protocolo de recurso em Tribunal ou instância errada, ou mesmo em processo diverso, caracteriza erro grosseiro e, quando não corrigido a tempo, acarreta a intempestividade do recurso.
4. Agravo interno
desprovido.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2425716 GO 2023/0242597-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/12/2023) (grifo nosso)

Portanto, não há falar em erro escusável ou em aplicação da teoria da
instrumentalidade das formas, quando se trata de vício que atinge diretamente a regularidade formal do processo e que evidencia falha elementar no uso dos mecanismos do sistema eletrônico.

DA PRECLUSÃO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

Conforme reiterado pela jurisprudência, a preclusão opera-se contra a parte que, tendo ciência do ato processual, deixa de se manifestar no momento oportuno, ou age de modo inepto.

A interposição de impugnação em órgão incompetente não interrompe ou suspende o prazo processual, sendo irrelevante, nesse contexto, a intenção de defesa se esta foi formalmente viciada por erro inescusável.

DA MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA

A conduta do Município, ao reiterar argumentos já amplamente enfrentados e rechaçados nas decisões anteriores — inclusive nos embargos de declaração — revela nítido caráter protelatório, o que justifica a manutenção da multa fixada com base no art. 1.026, §2º, do CPC.

A jurisprudência do STJ respalda a aplicação da sanção nesses moldes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
ART .
489 DO CPC/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
N .
7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. DECISÃO
MANTIDA .
1. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2 .
O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3
. "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração opostos sem a indicação
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, com nítido propósito de rediscutir o mérito da
controvérsia .
Precedentes."
(
AgInt
no REsp n. 2.055 .246/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024.) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2342913 SP 2023/0114642-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2024) (grifo nosso)
.

Os fundamentos articulados pelo Município não se sustentam diante da prova dos autos, da legislação processual vigente e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. A decisão monocrática agravada se encontra devidamente fundamentada, é consentânea com os princípios da celeridade, economia e segurança jurídica, e não há omissão ou nulidade a ser suprida.

A tentativa de rediscutir matéria já enfrentada configura verdadeiro sucedâneo recursal indevido, com manifesto intuito de postergar o cumprimento da obrigação reconhecida em juízo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida.

É o voto.

Belém,
02
de
fevereiro
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 19/02/2026